Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50 DO CC. CONSTATAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução.
2. No caso em exame, a parte exequente/agravada diligenciou em colacionar aos autos de origem, inúmeros documentos capazes de demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial efetivados pelo executado/agravante, utilizando as empresas UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA - ME (CNPJ 13.913.131/0001-01) e a UNI BERR COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ 30.648.268/0001-03).
3. Embora o agravante alegue que não tem relação direta com a empresa UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA – ME, em diversas oportunidades públicas, tais como nas reportagens noticiadas na petição de ID. 40305796, o agravante se apresenta como proprietário. Além disso, o agravante possui procuração pública registrada perante o 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, outorgada pelos dois sócios da empresa UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA – ME, entre eles a esposa do agravante, concedendo-lhe amplos poderes de administração e representação daquela pessoa jurídica.
4. Na mesma via, há indícios de confusão patrimonial entre a empresa UNIVERSIDADE DA CERVEJA E BAR LTDA – ME e a empresa UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI, porquanto o faturamento de vendas realizadas pela última é direcionado ao caixa da primeira, como se constata da nota fiscal acostada ao ID. 104798197 da origem. Além do mais, essas pessoas jurídicas atuam no mesmo ramo, têm redes sociais afins e são administradas pelo executado, demonstrando, possivelmente, a existência de grupo econômico e confusão entre os patrimônios empresariais.
5. Havendo indícios de abuso da personalidade jurídica, correta a decisão que determinou a instauração de incidente para a apuração.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.